Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705710-76.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO ADRIANO DE AMORIM LINHARES D E S P A C H O O artigo 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Compulsando os autos, constata-se que o recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. colacionou aos autos comprovante de pagamento de custas em que consta no campo “valor pago” o montante de R$ 0,00 (Id 46647003). Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora